Tribunal: TJDFT
Processo: 0705531-16.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. LAUDO IML. IDONEIDADE. PERÍCIA. DESNECESSIDADE. INADIMPLEMENTO DO PRÊMIO. IRRELEVÂNCIA.
1. Nos termos dos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, o Juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele determinar quais serão necessárias para a instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou protelatórias.
2. O laudo produzido pelo IML (Instituto Médico Legal) e acostado aos autos constitui prova suficiente para amparar o livre convencimento motivado do Juízo, uma vez que cumpriu o seu objetivo de identificar o grau da lesão sofrida pela parte autora, de acordo com os requisitos da Lei no 6.194/74.
3. O inadimplemento do prêmio do seguro DPVAT não desautoriza o pagamento da indenização. Súmula 257 do STJ. Precedentes do TJDFT.
4. Apelação conhecida e não provida.